Tribunal: CARF
Processo: 10314.723159/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
SONEGAÇÃO. CONLUIO.
A sonegação, em uma de suas vertentes, é toda ação ou omissão dolosa com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. O conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando alcançar o efeito da sonegação.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
Deve ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse comum na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da obrigação tributária.
Fica caracterizado o interesse comum o fato de empresa adquirir bens e/ou direitos com recursos oriundos da participação do contribuinte principal e suas empresas de fachada em fatos que culminaram no lançamento da obrigação principal, o qual envolve a operacionalização e o pagamento de vantagens indevidas. Ao adquirir os bens em nome da empresa apontada como responsável solidária, esta funciona como receptora dos bens do contribuinte principal, acumulando o seu patrimônio, o que revela o seu interesse comum, visto que foi ela quem efetivamente se beneficiou economicamente dos rendimentos que ensejaram o acréscimo patrimonial a descoberto
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual comprovada a ocorrência de sonegação e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
LANÇAMENTO NA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA. LIMITES DA LIDE. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua liquidação. Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito de tributos pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e, em se tratando de pessoa física, ocorre no momento do recebimento, sob o regime de caixa. A entrega de recursos em colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador e que não se confunde com pagamento de tributo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723159/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
SONEGAÇÃO. CONLUIO.
A sonegação, em uma de suas vertentes, é toda ação ou omissão dolosa com o
objetivo de impedir ou retardar o conhecimento do fisco da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal. O conluio é o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando alcançar o efeito da
sonegação.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em
que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
Deve ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse
comum na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da
obrigação tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723159/2017-72
Fl. 9345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Fica caracterizado o interesse comum o fato de empresa adquirir bens e/ou
direitos com recursos oriundos da participação do contribuinte principal e suas
empresas de fachada em fatos que culminaram no lançamento da obrigação
principal, o qual envolve a operacionalização e o pagamento de vantagens
indevidas. Ao adquirir os bens em nome da empresa apontada como
responsável solidária, esta funciona como receptora dos bens do contribuinte
principal, acumulando o seu patrimônio, o que revela o seu interesse comum,
visto que foi ela quem efetivamente se beneficiou economicamente dos
rendimentos que ensejaram o acréscimo patrimonial a descoberto
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E
CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual comprovada a
ocorrência de sonegação e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71 e 73 da Lei
no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
LANÇAMENTO
NA
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA. LIMITES DA
LIDE. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua
liquidação. Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito
de tributos pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica e, em se tratando de pessoa física, ocorre no momento do
recebimento, sob o regime de caixa. A entrega de recursos em colaboração
premiada é evento posterior ao fato gerador e que não se confunde com
pagamento de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o relator, que deu provimento parcial para deduzir do lançamento os
valores recolhidos pelas empresas Treviso, Piemonte e Auguri a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins e
os valores devolvidos à título de delação premiada. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Fl. 9346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração (e-fls. 4.646
a 4.661), referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios 2013 a 2015, anos-
calendário 2012 a 2014, que formalizou a exigência do crédito tributário em razão da constatação
de infrações à legislação tributária, sobre as quais foi aplicada a multa de ofício qualificada
(150%).
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, identificado por investigações policiais, com participação do Ministério Público
Federal e da Secretaria da Receita Federal do Brasil1.
O total do crédito exigido se deu na seguinte forma (não atualizados até a presente
data):

Segundo consta da acusação fiscal o autuado Julio Camargo teria sido responsável
por intermediar negociações junto à Petrobrás (Abastecimento, Engenharia e Serviços,
Internacional), pelas diversas diretorias que essa constituiu ao longo dos anos. A intermediação
consistia em aproximar empresas (alguma identificadas como Camargo Correa, Toyo JP, Setal,
Samsung, etc), e possibilitar sua qualificação para a realização e execução de obras, envolvendo
a construção de unidades e fornecimento de equipamentos ligados às atividades petroquímicas.
Do resultado dessa intermediação feita por Julio Camargo e demais intermediários
e interessados, resultava o pagamento de vantagens indevidas, exigidas por um grupo de
diretores e funcionários da estatal.
Do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, TVF, fls. 4.577 a 4.520 e anexos
de fls. 4.621 a 4.645, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
Do Procedimento Fiscal

1 A ação fiscal se originou a partir dos fatos apurados na investigação criminal denominada Operação "Lava-Jato",
em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, onde o sujeito passivo firmou Termo de
Colaboração Premiada, com apresentação de diversos depoimentos e entrega de provas, os quais foram
compartilhados com a Receita Federal do Brasil por meio de autorização judicial.
Fl. 9347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

A ação fiscal foi cientificada ao contribuinte em 15/2/2016, oportunidade em
que foi solicitada a apresentação de diversos documentos listados às fls. 4.583 e
4.584 do Termo de Verificação Fiscal.
Em 29/3/2016 foi emitido termo de intimação para que o contribuinte
apresentasse documentos relativos às informações registradas na aba
Declarações de Bens e Direitos dos exercícios 2013 a 2015. Outras solicitações
de apresentação de documentos foram emitidas e o exame do material
disponibilizado pelo contribuinte consta do TVF.
Foram considerados como dispêndios no fluxo de variação patrimonial do ano
de 2012 os valores disponibilizados pelo fiscalizado às empresas MRBC
Acessórios Preciosos e Haras Old Friends nos montantes de R$655.070,85 e
R$1.326.225,68.
A fiscalização asseverou que no caso de rendimentos isentos e não tributáveis,
além da documentação apresentada ser insuficiente foi levado em consideração
que o objeto social das empresas Auguri Empreendimentos Ltda, Piemonte
Empreendimentos Ltda e Treviso Empreendimentos Ltda foi totalmente
descaracterizado, pois nos termos de colaboração firmados pelo fiscalizado foi
possível constatar que ele participava de intermediações entre várias empresas e
a Petrobrás e que os contratos somente eram viabilizados com o pagamento de
propinas, o que era da ciência das empresas contratantes.
Prossegue a fiscalização com a informação de que em muitos casos em que o
fiscalizado atuou como intermediário, ficou acertado que os recursos para
pagamento das vantagens indevidas a funcionários da Petrobrás tiveram origem
nas “comissões” recebidas, por meio de contratos de consultoria firmados por
suas empresas.
Os pagamentos das vantagens indevidas eram operacionalizados por meio de
transferências de numerário para o exterior com a utilização de contas correntes
do contribuinte. Outra forma de disponibilização dos recursos envolvia a
atuação em conjunto com as empresas de fachada de Alberto Youssef.
As empresas do contribuinte também foram utilizadas nas práticas que
demonstram atividades de lavagem de capitais, enviando recursos aos sócios e
camuflando os destinatários. Neste ponto os autuantes afirmam que a
distribuição de lucros representa a última das etapas do processo de lavagem de
dinheiro, ao desconectar o pagamento das empreiteiras dos envios para os
beneficiários das propinas.
O relato fiscal cita o fato de que em uma das contratações pela Petrobrás, a
empresa SAMSUNG forneceu sondas para águas profundas (uma na África e
outra no Golfo do México). Nesta operação ficou acertado o pagamento de
propinas no montante de U$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares). A
intermediação promovida pelo fiscalizado envolveu a empresa Piemonte
Empreendimentos Ltda, contratada pela multinacional para viabilizar o contrato
junto à Petrobrás. A indicação do negócio foi de Fernando Soares que atuava na
área internacional da estatal.
Entendeu a fiscalização que a intermediação de Júlio Camargo com a utilização
da Piemonte Empreendimentos evidencia o emprego das empresas das quais é
Fl. 9348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

sócio, por meio de utilização simulada de contratos de consultoria para mascarar
o esquema de pagamento de propinas exigidas.
A narrativa fiscal prossegue com a informação de que o fiscalizado relatou a
Alberto Youssef que precisaria saldar compromissos com Fernando Soares e
que tinha liquidez no Brasil. Por sua vez Youssef teria sugerido que ele fizesse
aporte na GFD Investimentos, empresa do doleiro, oportunidade em que foram
formalizados contratos simulados entre as empresas de Júlio Camargo e a GFD
nos valores de R$8.730.915,57 (Piemonte), R$1.850.000,00 (Treviso) e
R$1.150.000,00 (Auguri). Foram solicitados documentos comprobatórios
dessas operações.
Como havia pendências a serem saldadas com Fernando Soares, Júlio Camargo
efetuou pagamentos em 2012, conforme descrito nos itens 1 a 6, fls. 4.605 e
4.606 do TVF com transferência de recursos em nome das empresas indicadas
pelo credor, Techinis Engenharia e Consultoria e Hawk Eyes Administração de
Bens.
Em outro relato que detalha o pagamento de vantagens indevidas originadas de
contratos de sondas para águas profundas no Golfo do México e na África,
fabricadas pela SAMSUNG, a fiscalização informa que o próprio fiscalizado no
Termo de Colaboração no 4 mencionou que a documentação apresentada em
28/9/2016 teve o intuito de dar aparente legalidade aos negócios realizados de
forma escusa.
Os autuantes afirmam que os recursos financeiros que culminaram no
pagamento das vantagens indevidas teriam sido obtidos à margem da legislação.
Os métodos utilizados pelo fiscalizado para saldar propinas em atraso o levou a
lançar mão de recursos próprios e de suas empresas. Os valores despendidos
para tais práticas foram registrados no Demonstrativo de Variação Patrimonial
como dispêndios/aplicações no ano-calendário 2012.
Na sequência do relato fiscal foram examinadas várias operações bancárias
envolvendo crédito na conta do contribuinte no Banco Santander via contratos
de câmbio operacionalizados pelas empresas de sua titularidade.
Em relação ao ano de 2012 ocorreu o acréscimo de U$1.000.000,00 informado
no fluxo mensal como dispêndios,/aplicações envolvendo investimentos na
Persempre Stiftung – Ilhas Virgens Britânicas, valor representado por dois
contratos de câmbio.
Em tópico específico informa a autoridade lançadora que durante os anos de
2011 a 2014 a empresa Avanti Empreendimentos S/A adquiriu bens/direitos.
Em decorrência desses fatos foi intimada em procedimento fiscal próprio a
esclarecer sobre aquisição de bens imóveis, de veículos automotores, aeronaves
e embarcações e a origem de recursos.
Do exame dos documentos apresentados a fiscalização verificou que os bens
representados pelos veículos, embarcações, aeronaves e bens imóveis foram ou
são adquiridos em nome da Avanti, sendo que o fiscalizado operou econômica e
financeiramente nas aquisições com a disponibilização de valores obtidos
ilicitamente por meio de suas empresas serviu fornecendo os recursos
financeiros necessários.
Fl. 9349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

No Demonstrativo de Variação Patrimonial os valores que o fiscalizado
efetivamente colocou à disposição da Avanti foram registrados como
dispêndios/aplicações.
Com foco no artigo 124, I do Código Tributário Nacional, foi atribuída
responsabilidade solidária a Avanti Empreendimentos S/A, com base no
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária
discutidas nos autos.
No entendimento da fiscalização os valores recebidos por Júlio Camargo com a
utilização de suas empresas propiciaram a aquisição de bens pela Avanti o que
causou reflexos nos gastos dessa emrpesa ocorridos durante os ano de 2012 a
2014, conforme demonstrado nas fls. 4.609 e 4.610.
Esses fatos reforçam que Júlio Camargo e a Avanti Empreendimentos S/A
infringiram disposições legais e tiveram interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tratadas no Termo de
Verificação Fiscal.
Conforme tabela de fl. 4.617 foi sintetizado o Demonstrativo de Variação
Patrimonial a Descoberto no anos de 2012 a 2014. O demonstrativo de forma
detalhada foi acostado às fls. 4.621 a 4.645.
A partir do item XI de fl. 4.615 a fiscalização relata a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no ano-calendário 2013 do Haras
Old Friends e em 2014 da OAS Óleo e Gás.
No primeiro caso o comprovante de rendimentos apresentado registrou o
recebimento de R$3.600,00 ao passo que na DIRF apresentada o Haras
informou a importância de R$7.200,00. Logo a tributação incide sobre a
diferença de R$3.600,00. Quanto aos valores recebidos da OAS Óleo e Gás,
R$67.500,00, a tributação decorre da omissão dos rendimentos na declaração de
ajuste anual. Os dois valores foram registrados no fluxo mensal de variação
patrimonial como origem de recursos.
A multa de ofício foi aplicada com fundamento no artigo 44, § 1o da Lei
9.430/96 no percentual de 150% sobre o imposto apurado por estarem presentes
os casos definidos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
A decisão que julgou improcedente a impugnação teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
São improcedentes as alegações de nulidade calcadas em erro na fundamentação legal
do lançamento quando a fiscalização deixa de considerar rendimentos isentos e não
tributáveis declarados pelo contribuinte, justamente porque no procedimento fiscal
foram identificados elementos suficientes para tal desconsideração.
Fl. 9350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Descabido é o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase procedimental na
qual impera o princípio inquisitório, momento em que a pretensão fiscal ainda não está
consolidada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DOLO. SIMULAÇÃO. DATA DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Tratando-se de lançamento de ofício, motivado pela falta de recolhimento total ou
parcial do tributo ou constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a regra do
artigo 173, I do Código Tributário Nacional deve sempre ser aplicada na contagem do
prazo decadencial, iniciando-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ainda que se considere o pagamento parcial do tributo, o fato gerador do imposto de
renda somente se completa no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
O recorrente Júlio Camargo e a solidária Avanti Empreendimentos S/A apresentam
Recurso Voluntário nas e-fls. 8.790/8.827 os Recorrentes demonstraram, em síntese, o seguinte:
(i) o auto de infração é nulo, pois a condenação por “lavagem de capitais” na
esfera criminal não pode implicar, na esfera tributária, a imputação dos pagamentos realizados
por Treviso, Piemonte e Auguri ao primeiro Recorrente, Julio Camargo, sem indicação do
fundamento legal para tanto; e
(ii) o auto de infração é nulo, ainda, por não haver indicação do fundamento legal
que possa amparar o singelo desprezo, pelo fisco, da quase totalidade da renda declarada pelo
contribuinte, no lançamento com base em suposto acréscimo patrimonial a descoberto;
(iii) ocorreu a decadência de parte do crédito tributário em questão, relativo ao
ano-calendário 2012, porque aplicável ao caso o prazo previsto no art. 150, §4o, do CTN, uma
vez que na DIRPF do mesmo ano-calendário foi apurado e devidamente recolhido saldo de
imposto a pagar;
(iv) o lançamento com base em suposto acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente no caso concreto, porque os valores recebidos a título de lucro e dividendos de
Treviso, Piemonte e Auguri não poderiam ter sido desconsiderados: além de não haver
fundamento legal que autorize a Fiscalização a assim proceder, tais empresas possuem atividade
lícita desenvolvida desde os anos 1980, e não somente no período abrangido pelas investigações
daquela força-tarefa – muito embora tenha havido, em alguns contratos relacionados à Petrobrás,
o pagamento de vantagens indevidas prontamente confessadas pelo autuado em sua colaboração,
e que se restringiram a períodos bem mais recentes;
Fl. 9351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

(v) a renda auferida a título de comissões por Treviso, Piemonte e Auguri foi
devidamente declarada e submetida à tributação, de modo que tal situação não poderia ser
desconsiderada para atribuir os pagamentos feitos por essas empresas a Julio Camargo – como se
ele tivesse formalizado o desembolso que sabidamente foi feito pelas empresas – especialmente
porque não foram adotados pelo fisco os procedimentos necessários para a desconsideração da
personalidade jurídica das citadas empresas;
(vi) a legalidade da atividade desenvolvida por Treviso, Piemonte e Auguri é
evidenciada pelo fato de que, se de fato o lucro auferido por tais empresas fosse “questionável”,
a Fiscalização deveria então tê-las autuado, mas não o fez até o presente momento – de modo
que é possível presumir a regularidade da escrita fiscal e contábil dessas empresas, o que afasta
qualquer alegação de dolo que justifique a imposição de multa de ofício qualificada;
(vii) os bens e direitos que compõem o patrimônio da segunda Recorrente
(Avanti) foram adquiridos em sua esmagadora maioria antes do período relacionado aos fatos
apurados na Operação Lava Jato, e os bens e direitos adquiridos no curso dos anos-calendário em
questão são perfeitamente compatíveis com o patrimônio que possui;
(viii) não há nexo causal entre (a) a exigência de IRPF por suposto acréscimo
patrimonial a descoberto e (b) a responsabilização solidária, nessa exigência, de empresa
patrimonial familiar que obteve recursos lícitos a partir de empréstimos de empresas do mesmo
grupo econômico, sobretudo porque o primeiro Recorrente (Julio Camargo) é estranho ao quadro
societário da segunda Recorrente (Avanti); e
(ix) não houve omissão de rendimentos recebidos de Haras Old Friends Ltda.,
sendo que os valores declarados na DIRPF de Julio Camargo do ano-calendário 2013 são
compatíveis com os valores efetivamente recebidos, devidamente declarados por citada fonte
pagadora na respectiva Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF do mesmo ano.
Assinala que o Auto de Infração desconsiderou que os valores recebidos pelo
contribuinte são provenientes de pessoas jurídicas das quais era sócio ou beneficiário, o que
exigiria uma fundamentação legal adequada.
Defende que a conduta do sujeito passivo não se caracteriza pela presença de
dolo, fraude ou simulação, o que conduziria à constatação de que o lançamento do crédito
tributário está incorreto, pelo decurso do prazo decadencial, bem como a indevida qualificação
da multa.
Argumenta que o Auto de Infração peca pela inadequação da fundamentação legal
e do enquadramento jurídico-tributário, pois apesar de indicar que os rendimentos provenientes
de atividades ilícitas são fato gerador do imposto de renda, não indicou o dispositivo legal que
descreve a infração tributária imputada ao contribuinte.
Os recorrentes juntam documentos em seu recurso, notas fiscais demais
demonstrativos de suas alegações.
Por fim, nas e-fls. 9.109/9.113 o recorrente reitera o pedido de compensação dos
tributos recolhidos pela empresa jurídica, abatendo-se os valores lançados como forma de
deduzir valores da base de cálculo.
Fl. 9352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e é de competência dessa Turma. Assim, passo a analisar o
mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE: INADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO
ENQUADRAMENTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO
Os recorrentes alegam nulidade do auto de infração pelos seguintes motivos:
13. O primeiro vício demonstrado pelos Recorrentes que implica a nulidade do
auto de infração decorre da ausência de indicação do dispositivo legal que
permitiria à d. fiscalização simplesmente ignorar, no lançamento com base em
acréscimo patrimonial a descoberto, a quase totalidade da renda declarada pelo
contribuinte na DIRPF dos anos-calendário objeto da autuação, bem como a
ausência de indicação do dispositivo legal que permitiria à Fiscalização imputar
ao contribuinte os pagamentos feitos por terceiros.
14. Isso porque os dispositivos normativos indicados pela d. fiscalização no
auto de infração servem apenas para demonstrar que o agente fazendário, nesse
tipo de lançamento, não pode deixar de considerar os rendimentos declarados e
comprovados pelo contribuinte – exatamente o contrário do que foi feito no
caso dos autos.
15. O acórdão recorrido tentou convalidar a nulidade ao alegar que o auto de
infração detalhou a fundamentação legal da variação patrimonial a descoberto,
caracterizado pelo excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
16. Contudo, continuou sem indicar o dispositivo legal que permite
simplesmente ignorar os rendimentos isentos e não tributáveis informados pelos
Recorrentes.
17. O inciso XIII do art. 55 do RIR/99, por exemplo, um dos supostos
fundamentos legais do auto de infração, inclui dentre os rendimentos tributáveis
“as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva” (grifamos).
Já a decisão de primeira instância assim concluiu:
“(....) Por fim cabe registrar que o auto de infração detalhou o
enquadramento legal da omissão de rendimentos tendo em vista a
Fl. 9353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, de
forma a abranger os anos-calendário de 2012 a 2014, com a incidência
dos arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845,
todos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo
Decreto n 3.000, de 1.999”.
Por outro lado, o enquadramento legal descrito no Termo de Constatação e
Verificação Fiscal forma o seguintes:

O agente do fisco descreveu de maneira analítica a forma pela qual as vantagens
indevidas beneficiaram o contribuinte. Reportando-se, mais uma vez, ao Termo de Constatação e
Verificação Fiscal, vislumbra-se que nele se encontram a indicação dos responsáveis pelo
pagamento das vantagens indevidas e o modus operandi adotado para recebimento das mesmas.
A DRJ de origem descreveu de forma acertada que o auto de infração detalhou o
enquadramento legal da omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
de forma a abranger os anos-calendário de 2012 a 2014, com a incidência dos arts. 37, 38, 55,
inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845, todos do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, aprovado pelo Decreto n 3.000, de 1.999.
Por sua vez, erro na indicação do enquadramento legal, desde que não represente
mudança no critério jurídico do lançamento, não gera causa para a declaração de nulidade do
lançamento quando a deficiência é suprida por forte e clara descrição dos fatos, de forma a
permitir ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 9354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Ademais, eventual desenquadramento dos valores tidos como não tributáveis para
tributáveis, é interpretação do fisco, pois no contexto e de forma sistemática foi enquadrado o
conteúdo aplicado à hipótese de incidência tributária.
Tal qual aduzido no Acórdão da DRJ, o lançamento obedeceu aos requisitos
específicos do Auto de Infração, pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo, a descrição dos
fatos, foram apontadas as disposições legais infringidas e determinada a exigência com a
respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal, além de não se vislumbrar
ilegitimidade passiva ou vício formal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
Fl. 9355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

DECRETO n.o 70.235/72.
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o
primeiro ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo
de constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e
deve ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito
tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da
obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto,
interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Fl. 9356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos
elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de questionamentos por parte
do recorrente.
Cumpre destacar que o relatório fiscal é elemento que compõe o auto de infração.
Não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade do lançamento, pois
os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve preterição do direito de
defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/72),
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO: SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Alega o recorrente a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, seja pela
renda declarada, seja pelo erro na identificação do sujeito passivo responsável pelos pagamentos
e dispêndios
Quanto aos valores e também aos pagamentos realizados de forma ilícita, os
recursos recebidos estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda, conforme fundamento de
direito previsto no Código Tributário Nacional (Art. 43, §1o), Lei 7.713/88 (Art. 3o, §4o), em que
se assinala que os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem, para exigir IRPF
supostamente devido pelo primeiro Recorrente relativo aos anos-calendário de 2012, 2013 e
2014.
Referida matéria é tratada nos arts. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (aplicado à época dos fatos):
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
Fl. 9357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.”
Nesse sentido, os valores decorrem de “comissões” recebidas por meio das
empresas Treviso, Piemonte e Auguri, com participação da Solidária Avanti com o propósito
exclusivo de um subsequente repasse ao Recorrente (por meio de lucros ou dividendos
distribuídos), para que este, finalmente, repassasse aos beneficiários das “vantagens indevidas”
confessadas na colaboração premiada, foram meios de recebimento a título de vantagens ilícitas,
confessadas no âmbito da delação premiada.
Alegam os recorrentes que as empresas apontadas possuem também atividades
lícitas, bem como o aduzem o seguinte:
“(...)
68. A bem da verdade, como também já mencionado, apenas derradeiramente, já na
página 44 do Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização indica o “enquadramento
legal” da autuação, apontando os arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83,
806, 807 e 845, todos do RIR/99, e art. 1o, incisos VI, VII e VIII (para os anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014, respectivamente) e parágrafo único, da Lei no
11.482/07, com a redação dada pela Lei no 12.469/11.
69. Ocorre que mesmo aqueles comandos normativos são insuficientes para justificar a
autuação na forma posta, eis que a exigência aqui discutida não se resume a uma
identificação regular de acréscimo patrimonial a descoberto.
70. Ao contrário, a d. fiscalização simplesmente “arbitrou” (sem o dizer expressamente)
os valores apontados como dispêndios, atribuindo-os todos à pessoa física (no caso,
Julio Camargo), a despeito de terem sido, em muitos casos, dispêndios de outras fontes
pagadoras. E, da mesma forma, ignorou olimpicamente a maior parte dos rendimentos
declarados pelo contribuinte, sem sequer indicar o fundamento normativo para tal
procedimento.
71. Nos cálculos da d. fiscalização, foram atribuídos ao Recorrente, Julio Camargo,
os dispêndios e pagamentos que o agente fazendário houve por bem coletar
(independentemente de quem tenha feito tais pagamentos!), e para fins de
comprovação da origem foi excluída quase toda a totalidade dos rendimentos
(inobstante terem sido comprovadamente declarados). Com tais inauditos critérios
(despidos, ademais, de qualquer fundamento normativo) a d. fiscalização “descobriu”
um inusitado acréscimo patrimonial “a descoberto”, como não poderia deixar de ser.
72. Os comandos normativos contidos nos arts. 55, XIII, 806 e 807 do RIR/99 (acima
citados), no entanto, se por um lado não contemplam, na modalidade de lançamento ali
prevista, uma autorização para que o fisco arbitre a renda ou impute ao contribuinte
pagamentos feitos por terceiros (como se viu acima), ainda assim asseguram
objetivamente ao contribuinte justificar o acréscimo patrimonial com rendimentos
(tributáveis ou não) declarados ao fisco.
73. O Recorrente Julio Camargo declarou, no ano-calendário de 2012, rendimentos
tributáveis de R$ 36.534,10, bem como rendimentos isentos de R$ 8.161.437,73 e
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva no montante de R$ 2.294.139,69,
perfazendo uma renda total, naquele ano, de R$ 10.492.111,52 – de conformidade com
a inclusa cópia da declaração de rendimentos (fls. 4735/4769).
74. No que importa à análise do tema aqui discutido, é relevante considerar que só de
rendimentos isentos (lucros ou dividendos) o fisco simplesmente desprezou, na
Fl. 9358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

autuação, a origem de R$ 8.000.000,00 – montante suficiente para reduzir
consideravelmente a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto que, segundo os
cálculos fazendários, corresponde a R$ 19.128.431,84 (soma dos valores apurados mês
a mês no Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial anexo ao auto de infração).
75. No ano-calendário de 2013, o Recorrente declarou rendimentos tributáveis de R$
37.006,93, bem como rendimentos isentos de R$ 6.176.226,61e rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva no montante de R$ 1.991.619,81, perfazendo uma renda total,
naquele ano, de R$ 8.204.853,35– conforme a respectiva declaração de rendimentos
(fls. 4771/4796).
76. No entanto, assim como no ano-calendário anterior, apenas de rendimentos isentos
(lucros ou dividendos) o fisco simplesmente desprezou, na autuação, a origem de R$
6.000.000,00 – montante suficiente para afastar dramaticamente a apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto que, segundo os cálculos fazendários, naquele ano,
corresponde a R$ 7.582.500,15 (soma dos valores apurados mês a mês no
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial anexo ao auto de infração)”.
Entretanto, entendo que não há como tributar o referido ocorrido de forma
diversa, pois o recorrente principal ao declarar valores oriundos de operação ilícita como sendo
distribuição de lucros e dividendos seria o caso de tentar “transverter” uma operação ilícita como
sendo ilícita. Viola portanto, as regras do sistema tributário nacional, uma vez que a atividade
decorre de situação antijurídica. É inegável o desvirtuamento das finalidades da empresa
envolvida, bem como das atividades desenvolvidas.
Nesse sentido o escopo do art. 50, do Código Civil é aplicado ao caso concreto:
Assim dispõe o art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica.
Com isso, está por demais conhecido no presente processo o crime de lavagem de
dinheiro.
Assim, com o objetivo precípuo de receber as vantagens indevidas, destinadas a si
próprio, não declaradas ao fisco, agindo com propósito inequívoco de ocultação e dissimulação,
e em evidente conluio com os denominados operadores, todos conhecedores e articuladores do
esquema de pagamentos indevidos, e que o recorrente teria exercício grande influência para
favorecer negócios ilícios, indubitavelmente, o fiscalizado incorreu nas práticas de sonegação,
fraude e conluio, conforme definidas no art. 71, incisos I e II, art. 72, e art. 73 da Lei 4.502/1964.
A descrição das condutas adveio das informações contidas nos Termos de
Colaboração Premiada, firmados junto ao Ministério Público Federal, com a participação de
defesa técnica, onde o autuado confessou a prática de crimes contra o sistema financeiro, de
corrupção, de peculato, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, dentre outros.
Amparando-se nos mencionados termos, verifico que a descrição dos fatos
utilizada pela autoridade lançadora na constituição do crédito tributário apenas ateve-se às
passagens descritas na investigação penal, sem qualquer ampliação de seu sentido ou
interpretação equivocada.
Fl. 9359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Os contratos de consultoria firmados entre as empresas do recorrente e aquelas
interessadas em ingressar na prestação de serviços à Petrobrás representam um desvirtuamento
dos objetos sociais das mencionadas empresas, com a finalidade de dar ares de legalidade às
vantagens indevidas recebidas como forma de “comissões de consultoria” pelo recorrente e
posteriormente utilizadas no pagamento aos funcionários da Petrobrás, de acordo com o modus
operandi já exposto acima.
Como bem expôs a DRJ de origem, os mencionados “serviços de consultoria” não
são comprovados pelo Recorrente por meio de relatórios, demonstrativos ou provas técnicas
adequadas.
Ademais, já foi julgado pela 2a Câmara/2a Turma Ordinária, da 2a Seção, Acórdão
2202-004.869, em processo do mesmo acusado, da qual passo a transcrever parte do voto
proferido:
Verifica-se que o valor que o RECORRENTE recebia como lucros/dividendos
de suas empresas Auguri, Treviso e Piemonte eram remetidos para sua conta o
CREDIT SUISSE a fim de fazer frente a pagamento de propina a dirigentes da
Petrobrás em contas destes no exterior. Sendo assim, a grande questão é: como
separar a parte que caberia ao RECORRENTE da parte destinada aos dirigentes
da Petrobrás resultante dessa atividade confessadamente ilícita? Como saber se
todo o valor advindo de lucros e dividendos das citadas empresas não foi
utilizado para fazer frente a pagamento de vantagens indevidas a terceiros?
Portanto, acredito que o meio utilizado pela autoridade fiscal, de verificar o
acréscimo patrimonial não justificado, foi o mais correto para apurar a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos, pelo RECORRENTE,
sujeita ao imposto de renda.
Na contratação das sondas de perfuração de águas profundas da SAMSUNG,
por exemplo, foram pagas propinas em montante equivalente a US$
40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares). Conforme planilhas de evolução
patrimonial
(fls.
1404/1411),
esses
dispêndios
foram
quase
todos
desconsiderados pela fiscalização, por configurarem recursos de terceiros que
apenas transitavam pelas contas da empresa. Caso assim não fosse, o auto de
infração seria em valor notadamente superior ao ora cobrado.
O
único
pagamento
de
propina
considerado
como
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES foi aquele confessadamente feito com recursos
próprios do RECORRENTE (conforme relatado no TVF, fls. 1384/1391, e
documentos acostados às fls. 800/909) mediante valores retirados das suas
empresas (Treviso, da Piemonte e da Auguri) e aportados (entre outras formas)
na empresa de Alberto Youssef (GFD INVESTIMENTOS).
Conforme descrito no TVF (fl. 1389):
“Para operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas, o contribuinte
utilizou-se das empresas de fachada de Alberto Youssef, simulando
investimentos em empreendimentos hoteleiros na Aparecida do Norte e na
Bahia, firmando contratos fictícios, contratos de mútuo e emissão de notas
promissórias frias, os valores eram disponibilizados ao doleiro, que
posteriormente repassava aos beneficiários.
Fl. 9360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Outra forma utilizada, na quitação das propinas atrasadas, acontecia através
da simulação de prestação de serviços, envolvendo empresas indicadas pelo
próprio operador Fernando Soares (Technis Planejamento e Gestão de
Negócios Ltda. E Hawk Eyes Administração de Bens Ltda.).”
A forma como o RECORRENTE adimpliu a propina reclamada pelo Sr.
Fernando Soares encontra-se detalhada no Termo de Colaboração no 4, às fls.
85/91. Dentre as diversas formas de pagamento para adimplir o acordo
(pagamento no exterior através do Banco Cramer, remessa oficial de valores ao
exterior, etc.), a fiscalização entendeu que houve a utilização de “recursos
próprios” apenas nos contratos simulados de investimentos firmados com a
empresa GFD INVESTIMENTOS (por intermédio do Sr. Alberto Youssef) e
nos pagamentos de Notas Fiscais da TECHINIS ENGENHARIA E
CONSULTORIA S/C LTDA e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA (empresas indicadas pelo Sr. Fernando Soares), conforme relação
constante do TVF (fls. 1390/1391).
Esses valores, por não terem sidos decorrentes de “comissão” paga pelas
empreiteiras, não foram considerados como meros repasses de propinas (ao
contrário dos demais pagamentos indevidos aos dirigentes da Petrobrás), mas
sim como pagamentos da propina com recursos do próprio RECORRENTE,
ensejando sua classificação como
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES no Demonstrativo da Variação Patrimonial.
Neste toar, também acertado o tratamento como DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES
dos mencionados valores, relativos a vantagens indevidas pagas pelo
RECORRENTE com recursos próprios. Isto porque, neste caso, houve a
retirada de recursos de empresas de sua propriedade, que atuavam em parceria
no esquema criminoso (Treviso, da Piemonte e da Auguri) para “honrar” a
propina assumida perante dirigentes da Petrobrás, especificamente o Sr.
Fernando Soares. Ou seja, como a própria sentença criminal reconheceu, a
prática de lavagem de dinheiro era a “profissão” do RECORRENTE, tornando o
pagamento de propina despesas dele próprio, e não das empresas (Treviso, da
Piemonte e da Auguri):
Desta forma, considerando que houve DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES em
montante superior aos RENDIMENTOS/ORIGENS, resta classificado o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que atrai a incidência do art. 55, XIII, do
RIR/1999”:
Assim, no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de
tributo, mas, sim, a prática de várias condutas intencionais e desejadas com o intuito deliberado
de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -, de forma a impedir o
conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda –
sonegação, em conluio com outras pessoas físicas e jurídicas, sem, obviamente, informar os
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, subsumindo-se às hipóteses descritas nos
arts. 71 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 9361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
[...]
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ficou claro, portanto, que a fiscalização caracterizou por vários elementos no que
diz respeito ao animus fraudulento, que pudesse imputar o consilium fraudis, ou também o
animus simulandi por parte da contribuinte e solidária.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um
conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma
situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação
tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento
Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin,
2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do
interessado/contribuinte, percebe-se que com o dispositivo acima citado o legislador quis que nos
casos de caracterização de ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a
fim de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de comprovar com elementos
indispensáveis a ação do ilícito ocorrido.
Nesse sentido, diversos elementos de acusação foram imputados ao recorrente, e
devidamente comprovados no âmbito da investigação penal, ora citada.
O jurista Leandro Paulsen abordando o tema, em seu livro que trata sobre a
Constituição e o Código Tributário, explica de maneira mais didática, os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as carateristicas fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao caráter
doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar cristalina na
acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na ementa do Acórdão n.
2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer dizer é que 'O evidente
intuito de fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos
autos'. Assim é que não basta que se presuma a conduta dolosa, sendo também
Fl. 9362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

imprescindível para a aplicação dessa penalidade a produção de prova dessa conduta
dolosa por parte da fiscalização. Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para
o simples fato de não pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa
qualificada requer algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção
da exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns. 920200.632,
de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010, 330100.557, de 26 de
maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de 2012. Outrossim, tal
necessidade de comprovação decorre também da previsão do art. 112 do
CTN, que determina interpretação mais favorável ao acusado da lei
tributária que define infrações, ou comina penalidade, conforme anteriormente
analisada, de sorte que nas situações que houver qualquer dúvida quanto à
intenção ou a conduta do contribuinte, esse não pode sofrer a penalidade
em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO, Paulo. A multa qualificada
na jurisprudência administrativa. Análise crítica das recentes decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT 218/130, nov/2013). Grifou-
se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 17 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora; 2015. pág. 882/883)"
Assim, tendo em vista ser possível concluir pela aplicabilidade dos artigos 71 a
73, da Lei 4.502/64, existindo elementos suficientes para aplicar o dispositivo referente à prática
de sonegação fiscal, deve ser mantida a multa qualificada e o agravamento da multa.
Também não há erro na sujeição passiva, uma vez que ficou comprovado que as
empresas da qual o recorrente foi sócio, serviram de práticas para atos em favor do próprio
recorrente.
DA SOLIDARIEDADE
Na acusação fiscal está sendo inserida como solidária a empresa Avanti
Empreendimentos S.A., por o que já está sendo descrito no voto, bem como consta da e-fl.
4606/07, a seguinte descrição:

Diversos bens foram administrados pela empresa Avanti e tiveram como
beneficiário o recorrente Júlio Camargo.
A previsão estabelecida no inciso I, do artigo 124, do CTN, quando definiu que
são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal – solidariedade de fato natural, pode ser observada, por
exemplo, nos grupos econômicos, nas sociedades em comum e também nas sociedades
conjugais.
Fl. 9363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
A recorrente em seu recurso alega ainda que o art. 124 por si só não é suficiente
para atribuir a solidariedade em questão, devendo haver um comando legal específico atribuindo
tal responsabilidade numa situação concreta (naquele caso, o Decreto-lei 2.472/88), citando que
o STJ já teria precedente nesse sentido em sede de recurso repetitivo para a referida exigência.
Nesse sentido, tomo por empréstimo a decisão de primeira instância, onde
analisou os pontos de conexão da solidária em relação aos fatos concretos:
Ficou demonstrado que Júlio Camargo valeu-se de suas empresas não só para
receber vantagens indevidas quanto para efetuar pagamentos marginais a
funcionários da Petrobrás e a operadores do esquema montado naquela estatal.
E nestas condições utilizou as pessoas jurídicas das quais é sócio para abastecer
de recursos a empresa Avanti que ao final se desdobraram na legalização de
valores recebidos no esquema de corrupção com a aquisição de bens em
benefício da empresa que tem os filhos como sócios. Tudo isso ocorreu,
obviamente com a anuência da Avanti.
A defesa pinçou uma fala da fiscalização para construir um raciocínio de que
seria irrelevante que Júlio Camargo usufruísse dos bens da Avanti. A colocação
feita pela auditoria fiscal não é o elemento essencial que norteia a discussão.
Mas, ainda que verdadeira, outros fatos são mais robustos e somados a esta
informação trazem a certeza de que os valores despendidos pelo impugnante via
empresas de sua propriedade serviram ao propósito de dar uma conotação legal
aos valores transferidos para a Avanti na aquisição de bens.
Repita-se, a construção fiscal não indicou apenas que Júlio Camargo usufrui do
patrimônio da Avanti. Para muito além dessa afirmação já foi dito por mais de
uma vez que o impugnante tinha um contrato de gestão financeira com as
empresas Auguri, Piemonte e Treviso, para que elas fizessem pagamentos com
a nomenclatura de contas a pagar lastreados em eventuais lucros de sua parte, e
que valores foram retirados dessas empresas sob a rubrica “retiradas de sócios”
(páginas de livros contábeis), transferidos para a Avanti e devidamente
elencados no TVF.
Os tais lucros em verdade consubstanciam o artifício utilizado pelo contribuinte
para legalizar os valores recebidos no esquema de corrupção na Petrobrás e em
evento posterior eram aportados na Avanti com claro conhecimento desta
empresa e com o propósito deliberado do contribuinte de usufruir do patrimônio
daquela empresa.
Além de a Avanti ter se beneficiado economicamente, a empresa teve interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, pois ao
receber os recursos advindos de Júlio, sem qualquer contrato ou documento
equivalente que explique a forma como foram recebidos, o interesse comum se
evidencia pelo ajuste perpetrado
Fl. 9364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

com Júlio Camargo para almejar o objetivo pretendido pelo contribuinte que
sempre foi demonstrar por meio de contrato genérico de gestão financeira a
legalidade do seu procedimento que somente foi interrompida com a existência
da fiscalização tributária decorrente dos dados compartilhados pelo MPF.
Os fatos narrados anteriormente demonstram que o interesse entre as partes não
se limitava ao resultado da exploração econômica ensejadora do fato gerador da
obrigação tributária, mas, sim, por elas terem interesse jurídico comum para que
Júlio Camargo fugisse da tributação do imposto de renda da pessoa física e a
Avanti se beneficiasse do incremento dos bens adquiridos com o aporte de
recursos advindos de lucros fictícios detidos”.
Por fim, cabe mencionar que o controlador da empresa Avanti é o filho do
recorrente, e que os negócios da família se beneficiaram de certa forma do esquema fraudulento
montado, ou seja, holding familiar que funcionou como receptora dos bens de Júlio Camargo e
família.
O recente Parecer Normativo no 4 da RFB, de 10/12/2018, vai ao encontro
dessas razões, consoante ilustram as seguintes passagens:
(...) pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma sanção, não só
na esfera administrativa (como multas), mas também na penal, são ilícitos
passíveis de responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na seara
tributária podem ser citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude
(strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964:
(...)
27.3. Diversas condutas criminosas, cuja repercussão no âmbito tributário
decorre do próprio elemento doloso da conduta, podem ensejar a
responsabilização solidária por cometimento de atos ilícitos, quais sejam: (i)
contra a ordem tributária, definidos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 199013; (ii) contra a Previdência Social, definidos nos arts.
168¬A e 337¬A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal)14; (iii) de contrabando e descaminho, definidos nos arts.
334 e 334-A do Código Penal. Não é à toa que a constatação desses
fatos enseja representação fiscal para fins penais. 27.4.
Do mesmo modo, outras condutas criminosas com repercussão em âmbito
tributário podem ensejar a responsabilização solidária, tais como: falsidade
de títulos, papéis e documentos públicos; “lavagem” ou ocultação de bens,
direitos e valores definidos no art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de
1998; os contra a Administração Pública Federal, em detrimento da
Fazenda Nacional e contra administração pública estrangeira. (...)”
Assim, compreendo que a conexão dos fatos implica em inserir a empresa Avanti
como solidária no presente Lançamento.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 9365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

A qualificação da multa de ofício depende da comprovação do evidente intuito de
fraude, nos termos da Súmula CARF n. 4, conforme segue:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
De todo o auto de infração, é evidente que não tem como ser afastada a multa
qualificada.
Caso seja caracterizada a infração à legislação tributária, há de se exigir multa e
juros de mora, além do imposto devido, conforme estabelece a Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
No caso em tela, entendo que deve ser mantida a qualificação da multa de ofício
aplicada, pois a materialidade da conduta do contribuinte se ajusta perfeitamente à norma contida
nos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502, de 64.
Os fatos anteriormente apontados, demonstrados por elementos seguros de provas,
levam à conclusão de que o sujeito passivo, conscientemente, omitiu do Fisco os numerários
mantidos no exterior, com o objetivo de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador e, por corolário, a fim de reduzir a base de cálculo do imposto de
renda.
A Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-base 2012, 2013 e 2014, contém
valores completamente incompatíveis com aqueles apurados no Auto de Infração.
A intenção deliberada de impedir o conhecimento do Fisco da ocorrência do fato
gerador, em conluio com outras pessoas físicas e jurídicas, caracteriza as hipóteses previstas nos
arts. 71 e 73 da Lei no 4.502, de 64.
Assim, refuto os argumentos contrários ao emprego da multa qualificada.
Fl. 9366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

DA DECADÊNCIA.
Aduzem os recorrentes o seguinte:
40. O acórdão recorrido desconsiderou a extensa comprovação da inexistência
de dolo, fraude ou simulação no caso – devidamente trazida aos autos pelos
Recorrentes por meio dos documentos juntados à impugnação –, mantendo o
equivocado entendimento de que não estaria prescrito o crédito tributário em
questão, afirmando que, mesmo se aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN, o
lançamento não teria sido alcançado pela decadência.
41. Ocorre que, como demonstrado pelos Recorrentes, o agente fazendário
houve por bem exigir multa agravada de 150%, não porque tenha ficado
demonstrada, na autuação, uma efetiva infração aos comandos legais que
autorizam a imposição dessa penalidade, mas simplesmente porque com esse
artifício a d. fiscalização poderia (teoricamente) lavrar o lançamento com o
escopo de alcançar o ano-calendário de 2012, já atingido pela decadência em
dezembro/2017.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei determina que o
contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à administração tributária de
fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela discordando, com o lançamento de
ofício da diferença detectada.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra, aquele
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
[...]
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o do
art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
Fl. 9367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
[...]
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em que
se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto
no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
Nessa linha, é a disposição da Súmula CARF n. 72, que assim dispõe:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
A descrição contida no tópico anterior não deixa dúvida de que o autuado agiu
dolosamente com o intuito de sonegar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, em
conluio com outras pessoas físicas e jurídicas, razão pela qual não se pode empregar no caso
concreto a dicção contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
A hipótese legal supracitada é plenamente aplicável à conduta do recorrente.
Conforme visto no tópico anterior, ao declarar como “Lucros e Dividendos” os rendimentos
obtidos através de atividade praticadas fora do objeto social da empresa, o recorrente
dolosamente afastou estes valores da tributação e, também, tentou disfarçar sua ilegalidade,
no intuito de impedir o conhecimento do fato pela autoridade fazendária. Houve, portanto,
sonegação ensejando a aplicação da multa qualificada
Desse modo, o Auto de Infração lavrado no ano calendário de 2012, teve como
os sujeitos passivos cientificados do lançamento em 7/12/2017 e 8/12/2017, portanto, dentro do
prazo legal que foi até 31/12/2017., com isso, não ultrapassou o período previsto no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional.
Isto posto, rejeito a decadência.

DOS VALORES PAGOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS
Pedem os recorrentes o seguinte:
Fl. 9368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Em artigo produzido por Heloisa Estellita e Aldo de PAULA JÚNIOR, in
Consequências tributárias e penais-tributárias da corrupção, verifica-se a seguinte situação:
“Para a empresa de consultoria, o valor recebido no âmbito do contrato falso
estaria sujeito a tributação de Cofins, PIS, IRPJ, CSLL e ISS. Todavia — ao
contrário do que sucede com o empresário —, ela (por seus membros e
representantes, obviamente) não se exime, total ou parcialmente, do pagamento
de tributos, pois os recolhe quando do recebimento dos valores.
Aqui, a discussão é mais complexa. Partindo-se da premissa de utilização da
empresa de consultoria como mera interposta pessoa do funcionário
público, teria havido uma simulação para a ocultação do real beneficiário dos
recursos (relação entre o empresário e o funcionário público, no meio da qual se
“interpõe” a empresa de consultoria). Considerando que ela tenha recolhido os
tributos incidentes sobre a operação (como se os recursos fossem seus),
questiona-se: haveria espaço para se alegar a configuração de crime tributário?
Os mesmos comentários que fizemos em relação ao caso 1 e a tributação dos
recursos provenientes de crime (para o funcionário público)50 são aplicáveis
aqui.
As diferenças que vislumbramos são as seguintes: Da perspectiva da empresa de
consultoria, descoberta a simulação, não haverá que se falar em prática de crime
tributário, porque, apesar da falsidade tanto do contrato como do recibo/nota
fiscal referente ao recebimento de valores por serviços não prestados, a conduta
não só não dá causa ao resultado de pagamento de tributos a menor, como não
tem potencialidade para causar tal resultado. A simulação poderá, porém,
configurar falsidade documental (art. 299, com pena de um a três anos, além da
multa).51 Toda assessoria legal para a operação dissimulada, desde que
preenchidos todos os pressupostos de responsabilidade penal, poderá configurar
participação punível nos crimes praticados pelos autores.
Já no que diz respeito ao funcionário público, o pagamento dos tributos por
parte da empresa de consultoria poderia ser deduzido do crédito tributário a ser
contra ele constituído?
Fl. 9369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Consideradas isoladamente cada etapa da operação, o Fisco poderia identificar
dois fatos geradores: um no pagamento do empresário para a empresa de
consultoria (sobre o valor total) e outro no pagamento da empresa de consultoria
para o funcionário público (sobre o valor repassado a este último).
Entretanto, como a premissa do caso envolve a utilização da empresa de
consultoria como mera interposta pessoa do funcionário público para
receber o pagamento de propina originária do empresário, tem-se que seria
possível considerar uma única tributação e se abater o valor eventualmente pago
pela empresa de consultoria dos tributos a serem exigidos do funcionário
público (se relativos ao mesmo sujeito ativo, por óbvio).
Essa conclusão é decorrência lógica da premissa juridica da simulação do ato
realizado para ocultar o pagamento da propina do corruptor ao corrupto e
aplicação direta do art. 116, parágrafo único, CTN. Guardadas as devidas
proporções, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já reconheceu que
“devem ser aproveitados na apuração de crédito tributário os valores
arrecadados sob o código de tributos exigidos da pessoa jurídica cuja receita foi
desclassificada e convertida em rendimentos da pessoa física, base de cálculo de
lançamento de ofício”.522 Nessa linha, seria o caso, então, de se constituir o
crédito tributário pela diferença entre o montante pago pela empresa de
consultoria e o montante que seria devido, se considerados os rendimentos
recebidos na pessoa física do funcionário público, determinando-se a suspensão
do processo tributário até o final do processo criminal. 3
Existem precedentes do CARF para possibilitar o aproveitamento dos pagamentos
dos tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas, em casos semelhantes. Senão vejamos a
conclusão no Acórdão 2202004.869, de relatoria do Conselheiro e Presidente da 2a Câmara/2a
Turma Ordinária Ronnie Soares Anderson , assim transcrito:
(...)
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela Oildrive a
título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão
ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o
qual, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os
tributos já pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo mera
interposta pessoa do verdadeiro titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato,
em rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, consoante a
reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou, e que já foram
parcialmente onerados por tributos federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos
como compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda

2 Processo no 11020.003823/2003-26, Recurso no 141.697. Recorrente Luiz Felipe Scolari. Primeiro Conselho de
Contribuintes. Sexta Câmara. 20/10/2004
3 ESTELLITA, Heloisa, PAULA JÚNIOR, Aldo de. Consequências tributárias e penais-tributárias da corrupção In
A. LEITE & A. TEIXEIRA (Eds.). Crime e política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, caixa
dois-eleitoral e enriquecimento ilícito. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2017, 105-132.
Fl. 9370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Pública, caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se
condicionada à posterior formulação de pedido de restituição por parte da
pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao princípio da
eficiência e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive, em
decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações
do relator do Acórdão no 9202¬002764, j. 06/08/2013, Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, as quais peço a devida vênia para
transcrever: Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de
um ato simulado, devem ser também desconsiderados todos seus efeitos e
buscados os efeitos do ato dissimulado. Ora, a imputação dos valores
pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade que de acordo com a
própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma mera
consequência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma, penso
que não realizar a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica
aos valores devidos pela pessoa física, decorrentes da mesma atividade,
seria uma incoerência interna, desconsiderando-se somente uma parte do
ocorrido.
Na mesma senda, tem¬se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202¬002451,
j. 08/11/2012, 9202¬002451, j. 08/11/2012, 106¬14244 (j. 20/10/2004),
9202-003.665 (j. 09/12/2015), 9202¬004.458 (j. 23/11/2016), 2402¬005.703
(j. 15/03/2017), e 2202¬004.008 (j. 04/07/2017).
Assim, sendo, entendo ser possível abater os tributos recolhidos pelas empresas
de Treviso, Piemonte e Auguri, conforme a comprovação dos DARFs juntados em sua peça de e-fls.
Fl. 9109, e seguintes.
DEVOLUÇÃO DE VALORES NO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA
Alega o recorrente o seguinte:
121. Na remota hipótese de vir a prevalecer, nestes autos, a absurda tese
fazendária de que o Recorrente Julio Camargo não pode justificar o
acréscimo patrimonial com seus próprios rendimentos – e que, ainda por
cima, para tais fins todos os pagamentos apurados pelo fisco (feitos por
diversas empresas) devem ser a ele imputados – é preciso reconhecer, no
mínimo, que, por força do acordo de colaboração premiada, o Recorrente se
comprometeu a devolver aos cofres públicos elevada quantia, que embute os
valores correspondentes aos pagamentos de vantagens indevidas.
122. O compromisso de devolução aos cofres públicos da elevada quantia
relacionada às vantagens indevidas pagas no bojo de determinados contratos
relacionados à Petrobrás, apurados na força-tarefa da Lava Jato, foi
materializada por multa compensatória no valor total de R$ 40.000.000,00,
homologada por decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Federal de
Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, nos autos do Processo no 5073441-
38.2014.404.7000 (representação criminal instaurada pelo Ministério
Público Federal em face de Julio Camargo e outros).
Fl. 9371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Há que se mencionar, ainda, que parte dos recursos oriundos da corrupção
auferidos pela pessoa jurídica de titularidade do Recorrente foram devolvidos no âmbito do
processo penal, de modo que nesse caso sequer pode ser verificado a questão de
indisponibilidade da renda.
Nesse sentido, cito aqui trecho de artigo do jurista Michell Przepiorka:
"Quando há condenação do réu a uma pena de perdimento, nos termos da
legislação penal, ou no caso de devolução para fins de se aproveitar o benefício
de uma delação premiada, assumindo que o sujeito devolveu todo o valor
atualizado e seus rendimentos, não há espaço para a tributação pelo imposto
sobre a renda". (PRZEPIORKA, Michell. A Tributação de Rendimentos
Provenientes de Atos Ilícitos. In: Direito Tributário Atual n. 35. Instituto
Brasileiro de Direito Tributário. p. 480.)
Assim, não há que se falar em disponibilidade econômica efetiva do total dos
recursos recebidos pela pessoa jurídica de propriedade do Recorrente, uma vez que houve
devolução de parte de tais recursos.
Nesse sentido, o já citado artigo produzido por Heloisa Estellita e Aldo de Paula
Júnior (Ob cit), in verbis:
É verdade que o pagamento do tributo e da multa tributária teria o efeito de
extinguir a punibilidade dos crimes tributários para as pessoas naturais
representantes da pessoa jurídica que praticaram os crimes.66 Todavia, essa
vantagem pode não ser atrativa quando colocada dentro do montante total
exigido para acesso ao acordo de leniência.67
Esse mesmo problema afeta a colaboração premiada, que diz respeito às pessoas
físicas, e está disciplinada nos arts. 4o e ss. da Lei no 12.850/2013. Seo
colaborador reconhece a prática do crime e perde “total ou parcialmente o
produto ou proveito das infracoes penais praticadas pela organizacao
criminosa”(art. 4o, IV, Lei no 12.850/2013), a exigência do tributo sobre tais
montantes poderia, igualmente, desestimular a colaboração.
Entretanto, como visto, nos casos em que há o reconhecimento do crime e o
perdimento do produto ou proveito das infracoes penais, não haveria que se
falar em renda e, pois, em tributação.
Por via oblíqua, portanto, o impacto tributário da corrupção prejudica a
efetivação de um dos instrumentos mais populares para a descoberta, cessação
de prática e implementação de sistemas de integridade, ou seja, repressão e
prevenção de práticas corruptas, que é o acordo de leniência. Como a RFB não
pode negociar os valores devidos pelo contribuinte, chega-se a uma situação de
impasse, com um obstáculo intransponível à implementação dessa medida”.
Ademais, foi aplicada multa compensatória no acordo de delação premiada. Com
isso, além da devolução, também está sendo adimplida a multa compensatória, bem como aqui
está a se exigir também valores da quantia apurada e constatada na operação lava jato.
Assim, entendo ser possível abater os valores utilizados na delação premiada do
recorrente.
Fl. 9372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

DO PEDIDO DE PERÍCIA
O Recorrente solicita a realização de prova pericial com o intuito de verificar o
lançamento fiscal e os valores lançados tidos como lícitos em conjunto com valores ilícitos, no
seguintes termos:
161. Os Recorrentes requereram, em sede de impugnação, a realização de
perícia contábil, a fim de que fossem examinados os documentos fiscais e
contábeis de Treviso, Piemonte e Auguri, para comprovar que tais empresas
auferiram lucros com atividades lícitas em montante suficientemente
elevado nos anos-calendário anteriores àqueles em que os lucros foram
distribuídos para os sócios, justificando o alegado “acréscimo patrimonial”
obtido por Julio Camargo nos anos em questão (2012 a 2014).
Contudo, as diligências só devem ser deferidas quando restar alguma dúvida ou
contiver algum fato novo extremante divergente quanto à materialidade da autuação. O que não é
o caso.
Nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235/72, a possibilidade de realização de
diligências para apuração dos fatos é uma faculdade do julgador, devendo ser exercida quando
houver dúvida acerca dos aspectos fáticos constantes nos autos, sem violação de qualquer direito
constitucionalmente assegurado.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade, afastar a decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que
sejam para que sejam deduzidos do montante de IRPF lançado os valores recolhidos pelas
empresas Treviso, Piemonte e Auguri a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins relativos aos
correspondentes períodos, na proporção em que considerados os rendimentos daquela empresa
como sendo rendimentos do recorrente, bem como sejam deduzidos os valores devolvidos à
título de delação premiada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Voto Vencedor
João Mauricio Vital- redator designado
Respeitosamente, divirjo do relator quanto ao aproveitamento dos valores
recolhidos pelas empresas e quanto à dedução dos valores devolvidos no âmbito da colaboração
premiada.
Fl. 9373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

1
Do aproveitamento dos valores recolhidos pelas empresas
O relator admitiu a compensação, com o crédito tributário em discussão nestes
autos, dos tributos pagos pelas empresas Treviso, Piemonte e Auguri.
Entendo que não cabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização
de compensação de tributos, porquanto o objeto desta lide é o lançamento, e não a sua
liquidação. É certo que o procedimento administrativo para esse fim está regulado na legislação
tributária. Eventuais indébitos devem ser objeto de requerimento apresentado à autoridade
preparadora pelas empresas detentoras de eventuais créditos, já que elas possuem personalidade
jurídica distinta da do recorrente.
Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito de tributos
pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria, porquanto o art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 19964, que dá eficácia ao art. 170 do CTN5, autoriza a compensação
apenas com débitos próprios.
2
Da dedução dos valores devolvidos no âmbito da delação premiada
O relator entendeu ser possível deduzir os valores devolvidos no âmbito do acordo
de colaboração premiada porque não corresponderiam a disponibilidade econômica e, portanto,
não estariam no âmbito de incidência do imposto de renda. Embora o relator não tenha
esclarecido como seria essa devolução, presumo que ele pretendeu que se abatesse da base de
cálculo do tributo.
Há vários julgados no Carf6, inclusive desta turma, que apontam para o
impedimento de se efetuar esse aproveitamento. Essencialmente, os julgados reafirmam que o
fato gerador do imposto de renda de pessoa física (IRPF), que é a disponibilidade econômica ou
jurídica da renda ou provento, de fato ocorreu quando do recebimento dos recursos ilícitos, por
intermédio de pessoas jurídicas, em operações fraudulentas. Sendo, o IRPF, tributo aferido com
base no regime de caixa, o recebimento dos valores e sua manutenção ao longo de anos para,
após acordo de colaboração premiada, serem devolvidos não afeta, em absoluto, o ocorrência do
fato gerador.
A situação, data venia, beira o insensato. O indivíduo comete fraudes e se
enriquece, usufrui da riqueza e, quando é pego pela Justiça, resolve fazer um acordo para
diminuir sua pena. Então, alega que não houve fato gerador do imposto de renda porque não
houve aumento patrimonial.

4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
6 E.g.: acórdãos nos 2301-006.053, 2301-005.941, 1402-003.893, 2202-004.869, 2301-006.062, 2301-006.053,
2301-006.060, 3201-006.392, 2402-008.160, 2301-005.989.
Fl. 9374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-007.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Parece-me óbvio que o contribuinte, ao receber os recursos, tinha total
disponibilidade sobre eles. Provavelmente os aplicou, gerou nova riqueza ou os consumiu.
Mesmo que tivesse optado por guardá-los e mantê-los intocados (o que me parece extremamente
improvável), isso não afastaria a disponibilidade do recurso no momento da ocorrência do
recebimento, que não se confunde com o momento da devolução dos valores no âmbito da
colaboração premiada. O fato é que houve acréscimo patrimonial, a despeito de superveniente
redução do patrimônio por conta do acordo que fez para o benefício penal, anos depois da
ocorrência do fato gerador.
É importante destacar que os valores ilícitos recebidos são tributáveis. Como bem
destacado pelo conselheiro Ronnie Soares Anderson no Acórdão no 2202-004.869, “a perda de
recursos em colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador do imposto de renda, e que
não se confunde com pagamento de tributo”. E mais, a legislação tributária não prevê hipótese de
exclusão do crédito tributário em face da devolução de recursos ilícitos ao Erário e, como bem
sabido, o art. 111 do Código Tributário Nacional estabelece que se interpreta literalmente a
legislação acerca da exclusão do crédito tributário.
Conclusão
Voto, pois, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 9375
DF CARF MF
Documento nato-digital